Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-50.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-50.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: NATALINO LOPES SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. MERA FACULDADE DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 524, §2º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CÁLCULO ALTERNATIVO E DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença relativo às diferenças do piso salarial do magistério municipal. Sustenta error in judicando e requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Óbidos pode ser considerada específica e apta a ensejar a remessa dos autos à Contadoria Judicial; (ii) saber se a remessa dos autos à Contadoria Judicial é poder-dever do magistrado quando envolvida a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado, conforme o art. 524, §2º, do CPC/2015, somente se impondo quando há dúvida fundada acerca do valor executado, pressuposto que não se configura quando a impugnação é genérica e desacompanhada de cálculo alternativo.

2. A impugnação apresentada pelo Município de Óbidos fundou-se em premissa factual equivocada a alegação de que o exequente teria requerido quantia diversa da efetivamente pleiteada e limitou-se a contestação genérica, sem demonstração analítica dos supostos erros nos índices aplicados, não satisfazendo o ônus processual do executado impugnante.

3. Os cálculos do exequente observaram rigorosamente os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado, inclusive no tocante aos juros da caderneta de poupança, ao passo que a impugnação municipal utilizou juros moratórios simples de 5% ao mês, índice incompatível com o parâmetro estabelecido no título executivo.

4. A mera qualidade de Fazenda Pública de um dos polos da relação processual não transforma a faculdade prevista no art. 524, §2º, do CPC em obrigatoriedade legal, sendo vedado ao Judiciário criar privilégio processual sem expressa previsão normativa.

5. Ausência de argumentos novos no agravo interno que sejam aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, §2º, do CPC/2015, não sendo convertida em poder-dever pela simples condição de Fazenda Pública de um dos litigantes, sendo imprescindível a existência de dúvida fundada acerca dos valores executados.

2. Impugnação ao cumprimento de sentença que não apresenta cálculo alternativo, não aponta vícios específicos e se funda em premissa factual equivocada é genérica e insuficiente para caracterizar excesso de execução ou para exigir a intervenção da Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 524, §2º, 535, §3º, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS; TJPA, ApCiv 0801153-31.2021.8.14.0035; TJPA, ApCiv 0800802-58.2021.8.14.0035.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 31245816
, proferida no bojo da Apelação Cível o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença movido por
NATALINO LOPES SIQUEIRA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por NATALINO LOPES SIQUEIRA, visando ao recebimento das diferenças do piso salarial do magistério municipal, no valor de R$ 5.128,47 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), acrescido dos consectários legais. O Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos rejeitou a impugnação apresentada pelo Município e homologou os cálculos do exequente, determinando a expedição de RPV para pagamento do débito.

Irresignado, o ente municipal interpôs apelação, cujo provimento foi negado pela decisão monocrática de Id. 31245816, que reconheceu a ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente, a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial e a inexistência de excesso de execução, por estarem os cálculos em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial exequendo. A ementa da decisão agravada restou assim lavrada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. FACULDADE DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESCONEXA COM A EXECUÇÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, referentes às diferenças salariais do piso do magistério municipal, determinando a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença; (ii) se houve excesso de execução capaz de invalidar os valores homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade conferida ao juiz, conforme o art. 524, §2º, do CPC, e somente se impõe em caso de dúvida fundada quanto aos valores apresentados.
4. A impugnação do Município de Óbidos foi genérica, sem demonstrar erros específicos ou apresentar cálculo alternativo que justificasse a remessa à contadoria, inclusive com índice de juros diverso do estabelecido em sentença executada e apontando valor diverso do que foi requerido pelo exequente/apelado.
5. Os cálculos do exequente observam os parâmetros da decisão transitada em julgado, não havendo excesso de execução.
6. A sentença deve ser mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante e o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do juiz, não sendo obrigatória quando os cálculos do credor estão em conformidade com a decisão exequenda. 2. Impugnação genérica, sem cálculo alternativo que justifique alteração do executado, não é suficiente para invalidar a homologação dos valores apresentados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 524, §2º, e 535, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS; TJPA, ApCiv 0801153-31.2021.8.14.0035; TJPA, ApCiv 0800802-58.2021.8.14.0035.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
interpôs o presente
Agravo Interno

(Id. 33382233), alegando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar provimento à apelação.

Sustenta, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao classificar a impugnação municipal como "genérica", porquanto a indicação de excesso de execução, com a apresentação de valores distintos daqueles apontados pelo credor, já configuraria, por si só, controvérsia suficiente a demandar verificação técnica e imparcial pela Contadoria do Juízo.

Argumenta, ainda, que a remessa dos autos ao contador judicial, embora descrita no art. 524, §2º, do CPC como faculdade do magistrado, converte-se em verdadeiro poder-dever quando há fundada dúvida sobre o valor executado, notadamente em processos que envolvem o erário público, invocando, nesse particular, o princípio da indisponibilidade do interesse público e a necessidade de que o pagamento de débitos pela Fazenda Pública seja realizado pelo valor exato, de modo a evitar tanto o prejuízo ao credor quanto o dano ao patrimônio público.

Assevera que a jurisprudência pátria reconhece a importância da Contadoria Judicial para a solução de controvérsias em sede de execução, especialmente quando uma das partes é a Fazenda Pública, e que a atuação do contador garantiria a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial, em conformidade com a coisa julgada.

Aduz, por fim, que a recusa em submeter os cálculos a órgão técnico e imparcial, diante de controvérsia estabelecida, configura cerceamento de defesa para o Município e risco de prejuízo ao erário, representando violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da supremacia do interesse público.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação ou, subsidiariamente, que a matéria seja apreciada pelo colegiado, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do débito.

Intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis,
conforme Certidão de Id. 34102581.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal tempestividade, regularidade formal e legitimidade, conheço do presente Agravo Interno e passo ao exame de seu mérito.

O recurso não merece prosperar.

No caso em exame, o Município de Óbidos não logrou demonstrar qualquer vício na decisão agravada, limitando-se à reiteração das teses já amplamente analisadas, sem acrescentar elementos novos capazes de alterar o resultado do julgamento.

No que concerne à alegação de que a impugnação ao cumprimento de sentença não seria genérica e de que a mera indicação de excesso de execução justificaria a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a decisão agravada corretamente a afastou. Verificou-se que o ente municipal sustentou o alegado excesso a partir de premissa equivocada, ao afirmar que o exequente pleiteava o valor de R$ 5.897,94 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), quando o montante efetivamente executado correspondia a R$ 5.128,47 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), já incluídos os honorários advocatícios.

Além disso, limitou-se a alegar, de forma genérica, a utilização de índices e juros supostamente inaplicáveis à Fazenda Pública, sem indicar concretamente os equívocos existentes, os critérios que entendia corretos ou apresentar memória de cálculo apta a demonstrar suas alegações. Nesse contexto, a simples divergência de valores, desacompanhada de demonstração técnica minimamente consistente, não é suficiente para caracterizar controvérsia capaz de justificar a intervenção da Contadoria Judicial.

Também não merece acolhimento a alegação de que a condição de Fazenda Pública converteria a faculdade prevista no art. 524, §2º, do CPC em verdadeiro dever do magistrado. O dispositivo é expresso ao estabelecer que o juiz
poderá
valer-se do auxílio da Contadoria Judicial, atribuindo-lhe margem de apreciação quanto à necessidade da medida, a qual pressupõe a existência de dúvida fundada sobre os cálculos apresentados. Não há, portanto, qualquer comando legal que imponha a remessa automática dos autos apenas em razão da presença do ente público na demanda. Admitir a interpretação defendida pelo agravante significaria instituir prerrogativa processual não prevista em lei, em descompasso com o princípio da isonomia e com a própria sistemática adotada pelo Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público e da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal é firme no mesmo sentido da decisão agravada, conforme os precedentes citados na decisão monocrática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SEM REMESSA À CONTADORIA. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o valor de R$ 9.121,45, referentes a diferenças do piso nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 4.150/2012, e determinando a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, quando o credor apresenta cálculo aritmético em conformidade com a decisão judicial, e se houve excesso de execução não demonstrado pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do juiz, conforme o art. 524, §2º, do CPC, e não obrigatoriedade, especialmente quando não há impugnação específica aos cálculos apresentados.

4. A ausência de demonstração de excesso de execução ou apresentação de cálculo alternativo pelo Município impede a caracterização de nulidade da sentença homologatória.

5. Os cálculos da exequente observaram os parâmetros definidos na decisão anterior, sendo legítima a homologação direta pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado, não sendo obrigatória quando os cálculos apresentados são aritméticos e respeitam os parâmetros da decisão exequenda.

2. Não demonstrado excesso de execução ou apresentado cálculo alternativo, é legítima a homologação direta da planilha do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, §2º, e 535, §3º, II; Lei 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgRg no AREsp 744.564/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, Apelação Cível nº 0003004-76.2017.8.14.0004, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801153-31.2021.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

.................................................................................................

EMENTA. Apelação Cível EM Cumprimento Definitivo de Sentença em Ação de Cobrança. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. MERA FACULDADE DO JULGADOR.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 524, § 2º, DO CPC. CÁLCULO APRESENTADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS PREVISTOS NA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800802-58.2021.8.14.0035 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Registre-se, ainda, que os cálculos do exequente observaram rigorosamente os parâmetros fixados nas decisões transitadas em julgado (Ids. 94754607 e 94754618), inclusive quanto à aplicação dos juros da caderneta de poupança, em conformidade com os precedentes vinculantes. Em sentido oposto, o Município utilizou juros moratórios de 5% ao mês, índice manifestamente incompatível com o título executivo, evidenciando a inconsistência de sua metodologia e reforçando a correção dos cálculos homologados.

Também não prospera a invocação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da supremacia do interesse público. Os dois primeiros foram integralmente observados ao longo da instrução processual, tendo o Município exercido plenamente o direito de impugnar os cálculos, interpor apelação e manejar o presente agravo interno. O que pretende, em verdade, é suprir as deficiências de sua própria impugnação, em afronta aos deveres de cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

Quanto ao princípio da supremacia do interesse público, sua invocação não autoriza afastar norma processual expressa nem impor à parte adversa ônus não previstos em lei.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão monocrática agravada está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Ausente qualquer fundamento novo capaz de infirmar seus fundamentos, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026